Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1004689-26.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido: KELLY FONSECA BARBOSA AQUINO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO COM 06 (SEIS) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento se deu em razão de intenso tráfego aéreo. Alternativamente, a minoração do dano moral.
Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre do atraso de 06 (seis) horas para chegar ao destino final contratado.
Contratação de passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Guarulhos/SP (Conexão) – Chapecó/SC, com data de embarque no dia 16.08.2019 às 11h45min e chegada ao destino final às 18h00 do mesmo dia. Aduz que ocorreu atraso no embarque que resultou na perda da conexão em Guarulhos/SP acarretando em um atraso de 06 (seis) horas para chegar ao destino final contratado.
Alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em decorrência de tráfego aéreo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KELLY FONSECA BARBOSA AQUINO - CPF: 046.495.001-50 (RECORRENTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020